Tribunal: TJSP
Processo: 1016525-57.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
MANDATO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO, PELOS APELANTES, DE QUE O CÁLCULO ACOLHIDO PELA SENTENÇA ESTÁ INCORRETO – INADMISSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA PELAS REQUERIDAS NA ÉPOCA DOS FATOS QUE SE ENCONTRAVA CORRETA, COM EXCEÇÃO DOS CUSTOS PRÓPRIOS, QUE NÃO FORAM COMPROVADOS – CONDENAÇÃO NA

Ementa:
MANDATO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO, PELOS APELANTES, DE QUE O CÁLCULO ACOLHIDO PELA SENTENÇA ESTÁ INCORRETO – INADMISSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA PELAS REQUERIDAS NA ÉPOCA DOS FATOS QUE SE ENCONTRAVA CORRETA, COM EXCEÇÃO DOS CUSTOS PRÓPRIOS, QUE NÃO FORAM COMPROVADOS – CONDENAÇÃO NA RESTITUIÇÃO DO VALOR RELATIVO A ESSES CUSTOS – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECEU HONORÁRIOS DE 40% SOBRE O VALOR LÍQUIDO OBTIDO NA AÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO, CONSIDERANDO-SE QUE OS AUTORES SÃO SUCESSORES DA CONTRATANTE – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.